Tribunal: TJDFT
Processo: 0711146-67.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. COTAS CONDOMINIAIS. PARCELAS VENCIDAS JÁ PAGAS. RECONHECIMENTO DA QUITAÇÃO. PRESTAÇÕES VINCENDAS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO ATÉ ÍNICIO DA FASE DE EXECUÇÃO. ART. 323, DO CPC. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS. MULTA. CÁLCULO DA CONTADORIA. SENTENÇA ANULADA.
1. O art. 323 do CPC estabelece que na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor.
2. Tendo a sentença transitada em julgado declarado a quitação das parcelas vencidas ao tempo da fase de conhecimento, não incidirá sobre essas parcelas a atualização monetária, juros moratórios e multa no cumprimento de sentença. 2.1. Desse modo, o cálculo da Contadoria Judicial deverá considerar tão somente a atualização e incidência de juros e de multa sobre as parcelas vincendas após a prolação da sentença com trânsito em julgado, ou seja, aquelas vencidas em 15/09/2021, 15/03/2022, 15/05/2022. 2.2. Provido o recurso de apelação para anular a sentença extintiva do cumprimento de sentença e determinar que os autos retornem ao Juízo de primeiro grau e sejam remetidos à Contadoria Judicial para elaboração de novos cálculos, que considerem tão somente a atualização e incidência de juros moratórios e de multa sobre as parcelas vincendas após a prolação da sentença com trânsito em julgado.
3. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.